Tribunal: TJPA
Processo: 0806467-07.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806467-07.2021.8.14.0051

APELANTE: ELINETE MOREIRA DA ROCHA, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, ELINETE MOREIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral, proposta por Elinete Moreira Rocha contra Telefônica Brasil S.A. (Vivo), visando à desconstituição de débitos e à reparação por danos morais decorrentes da inclusão de seu nome no serviço “Serasa Limpa Nome”. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos da autora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança e determinando a exclusão dos débitos, além de condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela Telefônica Brasil S.A. foi ilegal; (ii) estabelecer se a inclusão do nome da autora no serviço “Serasa Limpa Nome” enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança realizada pela ré foi considerada legal, uma vez que os valores cobrados correspondiam a débitos decorrentes de contratos válidos e não foi comprovada pela autora a ilicitude desses valores.

4.

A inclusão do nome da autora no serviço “Serasa Limpa Nome” não enseja indenização por dano moral, conforme entendimento do STJ e do próprio TJPA, pois já existia restrição em seu nome anterior à inclusão questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido, com improcedência dos pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores referentes a contratos válidos, ainda que contestada, não configura, por si só, ato ilícito.

2.

A inscrição de nome em cadastro de inadimplentes, quando já existe restrição anterior, não gera direito à indenização por danos morais.

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.386.424/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 922).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0806467-07.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ APELADA ADESIVA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO

ADVOGADO:
ALESSANDRO PUGET OLIVA - OAB/PA n° 11.847

APELADA/APELANTE ADESIVA: ELINETE MOREIRA ROCHA

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI - OAB/PA 32501-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito com pedido de dano moral

ofertada por
ELINETE MOREIRA ROCHA
em detrimento de
TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO,
objetivando a desconstituição dos débitos apontados como inadimplidos, bem como reparação moral pela inclusão do nome da autora no serviço “Serasa limpa nome”.

Sentença:
de procedência dos pedidos da Consumidora

ao argumento de que o plano de telefonia havia aumentado indevidamente e que também indevida a inscrição no serviço “Serasa limpa nome”. Condenou-se a requerida na desconstituição dos débitos e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso:
por

TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO
, em cujas razões sustém a inexistência de ilicitude na cobrança, bem como a validade dos lançamentos inclusive aquele registrado na plataforma “Serasa limpa nome”, sem perder de vista que, se ainda mantida a condenação em danos morais, deveria o valor ser minorado.

Irresignação manejada em:
10 de agosto de 2023.

Apelo adesivo:
ao ID. 17295626 em 04 de outubro de 2023.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 17295627 e 17295633 respectivamente.

Conclusos ao gabinete em:
05 de dezembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0806467-07.2021.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ APELADA ADESIVA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO

ADVOGADO:
ALESSANDRO PUGET OLIVA - OAB/PA n° 11.847

APELADA/APELANTE ADESIVA: ELINETE MOREIRA ROCHA

ADVOGADO: CAROLINA ROCHA BOTTI - OAB/PA 32501-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço de ambos os recursos
, eis que preenchidos os pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está assentada na (
i
)legalidade da cobrança e, se considerada indevida, se cabível ou não indenização por abalo moral.

A parte requerida, em sua oportunidade de fala, colacionou aos autos que os valores cobrados não são únicos e cobrados de uma vez, mas sim fazem parte de 2 (dois) contratos diversos com valores dispostos da forma:

“(...) nº: 0280321835 a parte autora deixou em aberto o débito de R$ 124,61 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), correspondente às faturas de 07/2016 (R$ 43,48), 08/2016 (R$ 41,14) e 09/2016 (R$ 39,99). (...)

E:

“(...) nº: 0282455861, deixou em aberto um débito de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) correspondente às faturas de 03/2017 (R$ 47,02), 04/2017 (R$ 49,99) e 05/2017 (R$ 49,99) (...)”

A despeito da inversão, é ônus do consumidor comprovar a ilicitude da cobrança, mormente porque não houve pela consumidora a comprovação mínima de que suas faturas estavam vindo com valor diverso daquele apontado pela Operadora. A majoração dos valores das faturas se deu pela cobrança de encargos contratuais lídimos do atraso, o que não importa, por si só, em ilicitude da cobrança.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

E ainda assim, se considerada a inclusão do nome da Consumidora no serviço “Serasa limpa nome” como hábil a considerar a inclusão como indevida (
o que não se vê como viável, conforme compreensão deste e. Tribunal in TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801788-02.2021.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023
), o nome da autora já estava restrito, o que, por sua vez, afasta também a imposição de valor a ser devido como abalo moral.

Tal compreensão é advinda da 2ª Seção do STJ no REsp 1.386.424/MG, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 922), onde firmou-se a seguinte tese: "A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ante o exposto
,

conheço de ambos os recursos,
DANDO PROVIMENTO AO APELO DE

TELEFÔNICA BRASIL S.A – VIVO,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DE

ELINETE MOREIRA DA ROCHA
,
assim dando por improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/12/2024